Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-20.2025.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (SFI). SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. TAXA DE JUROS PACTUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELA TR. SEGUROS MIP E DFI. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação – Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário cumulada com repetição de indébito ajuizada contra instituição financeira.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. Questões em discussão
3. Há sete questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do CDC ao contrato; (ii) verificar a ocorrência de capitalização ilícita de juros; (iii) examinar a legalidade das taxas de juros pactuadas; (iv) analisar a correção e evolução do saldo devedor; (v) apurar a existência de venda casada na contratação dos seguros MIP e DFI; (vi) verificar a legalidade da tarifa de manutenção e administração; e (vii) definir a possibilidade de repetição de indébito.
III. Razões de decidir
4. O CDC é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ, incidindo suas normas à relação contratual, sem afastar a validade das cláusulas regularmente pactuadas.
5. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme a Medida Provisória no 2.170-36/2001 e a jurisprudência consolidada do STJ e do STF.
6. No caso concreto, o contrato adotou o Sistema de Amortização Constante (SAC), no qual os juros incidem apenas sobre o saldo devedor remanescente, inexistindo anatocismo ou capitalização ilícita.
7. As taxas de juros nominal e efetiva foram expressamente pactuadas, situando-se dentro da média de mercado para operações do Sistema de Financiamento Imobiliário, inexistindo demonstração de abusividade concreta.
8. A evolução do saldo devedor decorre da aplicação regular do SAC e da correção monetária pela Taxa Referencial (TR), conforme previsto contratualmente, não configurando onerosidade excessiva.
9. A contratação dos seguros de Morte e Invalidez Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel (DFI) atende a exigência normativa, não havendo prova de imposição da seguradora ou de ausência de liberdade de escolha pela mutuária, afastando-se a alegação de venda casada.
10. A tarifa de manutenção e administração encontra-se expressamente prevista no contrato, com valor certo e informação prévia, não havendo demonstração de ilegalidade ou de cobrança por serviço inexistente.
11. Inexistindo ilegalidade nas cobranças efetuadas, é inviável a repetição de indébito, simples ou em dobro. Sentença mantida.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 1.012; 85, § 11. CDC, arts. 2o e 3o. Medida Provisória no 2.170-36/2001. Lei no 9.514/1997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012. STF, RE no 592.377/RS, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 20.03.2015. TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1101054, Processo no 0701638-62.2017.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 06.06.2018. TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1934399, Processo no 0729066-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15.10.2024. TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1965251, Processo no 0748963-23.2023.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11.02.2025. TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 2040616, Processo no 0701151-43.2023.8.07.0014, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 27.08.2025.